Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734957-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA PINA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 202813045 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0708117-10.2023.8.07.0018), promovido por ANA MARIA DA SILVA PINA, que considerou correta a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, rejeitando a impugnação apresentada pelo devedor agravante, acolhendo os cálculos apresentados pela parte credora e determinando a expedição do RPV/precatório. Em suas razões recursais de ID 63135884 sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC. Pondera que é equivocada a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito, pois a SELIC já engloba juros e correção monetária. Argumenta que como a SELIC é um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, é vedada a sua incidência sobre juros, por se tratar de prática que acarreta o anatocismo. Colaciona julgado favorável à sua tese. Enfatiza que o artigo 22 da Resolução 303 do CNJ trata apenas de atualização da conta do precatório de crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processo de conhecimento. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido mais juros, em razão de tal prática representar anatocismo. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais consolidados. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a consequentemente a expedição de precatório do valor apresentado pelo credor, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor correto da dívida executada. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora